Tribunal: TRF3
Processo: 5007756-21.2021.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
549/689)

5007756-21.2021.4.03.6110

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007756-21.2021.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EVERALDO MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO GUERRA ALVES DE LIMA - SP336130-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHRISTIAN JORGE MARTINS - SP327058-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. CALOR, RUÍDO E AGENTE QUÍMICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, originariamente, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto a um dos períodos laborativos e julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, afastando o reconhecimento da especialidade do labor prestado pelo segurado nas empresas indicadas na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a subsistência do interesse de agir após a anulação de decisão administrativa que era favorável ao segurado; (ii) a configuração de atividade especial por exposição ao agente físico calor em patamar superior ao limite de tolerância regulamentar; (iii) a caracterização de tempo especial por exposição a ruído e a agente químico do grupo dos hidrocarbonetos; e (iv) o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria na data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir subsiste quando a decisão administrativa outrora favorável ao segurado é posteriormente anulada pela autarquia previdenciária em virtude do ajuizamento da própria demanda judicial, o que caracteriza a pretensão resistida e autoriza o imediato julgamento do mérito da causa.

4. O reconhecimento da especialidade por exposição ao calor exige a observância dos limites de tolerância fixados com base na taxa de metabolismo da atividade desenvolvida, de acordo com a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15). Constatada a superação do limite de tolerância para a atividade laborativa classificada como moderada, resta caracterizada a nocividade do ambiente.

5. A exposição ao ruído configura atividade especial quando superior aos limites legais estabelecidos ao longo do tempo (80 dB até 04/03/1997; 90 dB de 05/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB a partir de 19/11/2003). Demonstrada a aferição superior a 85 dB a partir de 19/11/2003, impõe-se o reconhecimento da especialidade a partir deste marco.

6. A presença no ambiente de trabalho de agente químico classificado como hidrocarboneto, exige avaliação de risco estritamente qualitativa. A mera comprovação da sua presença é suficiente para o reconhecimento da atividade especial, independentemente dos limites de tolerância ou da utilização de equipamento de proteção individual.

7. Somados os períodos especiais reconhecidos e convertidos com o tempo incontroverso, atinge-se o preenchimento da carência e do tempo de contribuição integral exigidos para a concessão da aposentadoria desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. A anulação de decisão administrativa outrora favorável ao segurado, motivada pelo ajuizamento de demanda judicial sobre a mesma matéria, restabelece a pretensão resistida e o interesse de agir. 2. A presença de agente químico classificado como hidrocarboneto no ambiente de trabalho impõe avaliação qualitativa de risco, bastando a sua constatação para o reconhecimento da atividade especial. 3. A aferição do limite de tolerância para o agente físico calor deve considerar a taxa de metabolismo exigida pela atividade profissional desenvolvida, nos termos da regulamentação aplicável.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o, I; Decreto no 4.882/2003; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007756-21.2021.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EVERALDO MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO GUERRA ALVES DE LIMA - SP336130-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHRISTIAN JORGE MARTINS - SP327058-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora, EVERALDO MOREIRA, contra a sentença. Originariamente, o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto ao período de 19/11/2003 a 23/07/2015 por falta de interesse de agir e julgou improcedentes os demais pedidos (Id. 283901725). Em sede de embargos de declaração, a sentença foi alterada para conceder a aposentadoria com reafirmação da DER, mediante o cômputo de contribuições como contribuinte individual (Id. 283901782). Contudo, constatando-se erro material – uma vez que os recolhimentos no percentual de de 5% sobre o salário de contribuição não geram direito à aposentadoria por tempo de contribuição sem a devida complementação –, o juízo proferiu nova decisão para sanar o vício, revogando a tutela provisória e julgando improcedente a pretensão (Id. 283901793). Para afastar a especialidade, fundamentou que o calor e o ruído eram inferiores aos limites de tolerância da época; e que a concentração do agente químico fenol não superava o limite, indeferindo, por fim, o cômputo do vínculo na empresa Coplac após 07/2018.

Em suas razões recursais (Id. 283901802), o apelante requer o afastamento da preliminar de falta de interesse de agir, comprovando que a decisão administrativa favorável da Junta de Recursos foi posteriormente anulada pelo próprio INSS em virtude do ajuizamento desta demanda; o reconhecimento da especialidade na Pepsico (02/05/1997 a 30/04/1998) por exposição ao calor acima da tolerância para a atividade exercida; o reconhecimento da especialidade na Coplac (01/06/2000 a 23/07/2015) pela exposição ao ruído superior a 85 dB após 18/11/2003 e à presença do agente químico fenol, cuja nocividade independe de limites de tolerância ou EPI; a averbação do período laborado na Coplac até a data da rescisão (31/08/2021) para fins de reafirmação da DER, argumentando que o recolhimento das contribuições é ônus exclusivo do empregador, conforme prova documental acostada (CTPS e holerites).

Sem apresentação de contrarrazões pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

2. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 19/11/2003 a 23/07/2015 (empresa Coplac do Brasil Ltda.), sob o fundamento de que a parte autora careceria de interesse de agir, por supostamente já ter obtido o provimento favorável na via administrativa perante a Junta de Recursos da Previdência Social.

Ocorre que a decisão administrativa outrora favorável ao segurado foi posteriormente anulada pela própria autarquia previdenciária (conforme documento Id. 283901803), justamente em virtude da propositura da presente demanda judicial, aplicando-se normativas internas do INSS que preveem a renúncia à instância administrativa em caso de judicialização da mesma matéria.

Inexistindo o reconhecimento administrativo do direito, resta plenamente configurada a pretensão resistida e a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Acolho, portanto, o argumento da parte apelante para afastar a preliminar de falta de interesse de agir.

Estando a causa em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito, com fulcro na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil).

3. DO MÉRITO

3.1. Do Tempo Especial

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cômputo, como especiais, dos períodos trabalhados nas empresas Pepsico do Brasil Ltda. e Coplac do Brasil Ltda., mediante conversão em tempo comum, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Acerca do período laborado na Pepsico do Brasil Ltda., cumpre observar que a parte autora limitou o seu pedido em sede de apelação, pleiteando o reconhecimento da especialidade restrito ao interregno de 02/05/1997 a 30/04/1998. A parte autora requer o reconhecimento da especialidade pelo exercício de suas funções exposto a calor de 28,7 °C, conforme informações do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (Id. 283901714, p. 23-26). O juiz sentenciante afastou o enquadramento por considerar que o limite seria de 30,5 °C.

No entanto, a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), em seu Anexo 3, estabelece os limites de tolerância para a exposição ao calor (em graus IBUTG) com base na taxa de metabolismo da atividade desenvolvida (leve, moderada ou pesada). Para atividades consideradas moderadas ou pesadas, os limites de tolerância fixados pela norma regulamentadora são de 26,7 °C e 25,0 °C, respectivamente. No caso dos autos, a classificação do trabalho como moderado decorre da própria descrição das atividades laborais constantes no PPP, as quais exigem movimentação, operação de maquinário e esforço físico inerentes à função, incompatíveis com a classificação de atividade leve. Dessa forma, o índice de 28,7 °C constante no formulário PPP do autor demonstra a efetiva superação do limite de tolerância regulamentar para a exposição ao agente físico calor, caracterizando a nocividade do ambiente laboral. Assim, de rigor o reconhecimento da especialidade do período.

A parte autora busca, ainda, o reconhecimento da especialidade do intervalo laborado na Coplac do Brasil Ltda. (01/06/2000 a 23/07/2015) (PPPs em Id. 283901714, p. 31-32 e 70; e Id. 283901715, p. 01-02).

Sobre o agente nocivo ruído, a legislação previdenciária estabelece limites distintos ao longo do tempo: superior a 80 dB até 04/03/1997; superior a 90 dB de 05/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB a partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/2003). O juízo de origem, ao analisar a primeira fração do período (01/06/2000 a 18/11/2003), concluiu corretamente que o ruído medido (88,2 dB) era inferior ao limite vigente à época (90 dB), afastando a especialidade. Contudo, cumpre ressaltar que o juiz sentenciante não analisou o mérito do interregno de 19/11/2003 a 23/07/2015, por extingui-lo sem resolução de mérito em razão da suposta falta de interesse de agir. Superada e afastada essa preliminar extintiva e com a redução no limite de tolerância para 85 dB a partir de 19/11/2003, a análise da segunda fração revela que o ruído aferido de 88,2 dB passou a superar o limite exigido, configurando a especialidade.

Ademais, no que tange aos agentes químicos, os PPPs registram a exposição ao fenol. Trata-se de substância pertencente ao grupo dos hidrocarbonetos e outros compostos de carbono tóxicos, cuja análise de risco é estritamente qualitativa, em conformidade com o Anexo 13 da NR-15 e os regulamentos da Previdência Social. Isso significa que a mera constatação da presença do agente nocivo (hidrocarboneto), independentemente de sua concentração estar abaixo de eventuais limites de tolerância ou da utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), é suficiente para o reconhecimento da especialidade do labor.

Diante disso, considerando a constatação de ruído acima do limite a partir de 19/11/2003 e a exposição continuada ao agente químico (fenol) durante toda a contratualidade, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a especialidade de todo o período postulado, compreendido entre 01/06/2000 e 23/07/2015.

3.2. Dos Requisitos para a Aposentadoria

A parte autora pretende a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 30/06/2017.

Conforme a análise dos autos e o cômputo do tempo incontroverso já aferido administrativamente (29 anos, 03 meses e 29 dias, Id. 283901715, p. 06-07), a conversão dos períodos especiais ora reconhecidos (Pepsico e Coplac) em tempo comum, com a aplicação do fator multiplicador de 1,4 (por se tratar de segurado do sexo masculino), resulta em acréscimo de tempo suficiente para que a parte autora alcance mais de 35 anos de tempo de contribuição na data do pleito administrativo.

Desse modo, preenchidos a carência e o tempo de contribuição integral exigidos na legislação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, a parte autora faz jus à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição integral desde a DER (30/06/2017), restando prejudicada a análise do pedido subsidiário de cômputo do vínculo para fins de reafirmação da DER.

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, e considerando a natureza alimentar do benefício, determino ao INSS que implante o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. CALOR, RUÍDO E AGENTE QUÍMICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, originariamente, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto a um dos períodos laborativos e julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, afastando o reconhecimento da especialidade do labor prestado pelo segurado nas empresas indicadas na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a subsistência do interesse de agir após a anulação de decisão administrativa que era favorável ao segurado; (ii) a configuração de atividade especial por exposição ao agente físico calor em patamar superior ao limite de tolerância regulamentar; (iii) a caracterização de tempo especial por exposição a ruído e a agente químico do grupo dos hidrocarbonetos; e (iv) o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria na data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir subsiste quando a decisão administrativa outrora favorável ao segurado é posteriormente anulada pela autarquia previdenciária em virtude do ajuizamento da própria demanda judicial, o que caracteriza a pretensão resistida e autoriza o imediato julgamento do mérito da causa.

4. O reconhecimento da especialidade por exposição ao calor exige a observância dos limites de tolerância fixados com base na taxa de metabolismo da atividade desenvolvida, de acordo com a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15). Constatada a superação do limite de tolerância para a atividade laborativa classificada como moderada, resta caracterizada a nocividade do ambiente.

5. A exposição ao ruído configura atividade especial quando superior aos limites legais estabelecidos ao longo do tempo (80 dB até 04/03/1997; 90 dB de 05/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB a partir de 19/11/2003). Demonstrada a aferição superior a 85 dB a partir de 19/11/2003, impõe-se o reconhecimento da especialidade a partir deste marco.

6. A presença no ambiente de trabalho de agente químico classificado como hidrocarboneto, exige avaliação de risco estritamente qualitativa. A mera comprovação da sua presença é suficiente para o reconhecimento da atividade especial, independentemente dos limites de tolerância ou da utilização de equipamento de proteção individual.

7. Somados os períodos especiais reconhecidos e convertidos com o tempo incontroverso, atinge-se o preenchimento da carência e do tempo de contribuição integral exigidos para a concessão da aposentadoria desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. A anulação de decisão administrativa outrora favorável ao segurado, motivada pelo ajuizamento de demanda judicial sobre a mesma matéria, restabelece a pretensão resistida e o interesse de agir. 2. A presença de agente químico classificado como hidrocarboneto no ambiente de trabalho impõe avaliação qualitativa de risco, bastando a sua constatação para o reconhecimento da atividade especial. 3. A aferição do limite de tolerância para o agente físico calor deve considerar a taxa de metabolismo exigida pela atividade profissional desenvolvida, nos termos da regulamentação aplicável.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o, I; Decreto no 4.882/2003; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão